Tribunal: TJES
Processo: 0028108-13.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028108-13.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE SIMPRICIANO

APELADO: TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 E 971 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO EXCESSIVO. FRUSTRAÇÕES QUE TRANSBORDAM O MERO DISSABOR. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1.
Conforme constatado pelo Juízo a quo, é possível concluir que as requeridas atrasaram por dois períodos, quais sejam, de dezembro de 2012 a setembro de 2013, e, após, de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, totalizando 11 (onze) meses de atraso.

2.
De acordo com a jurisprudência, “A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES” (TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022).

3.
No tocante à impossibilidade de inversão da cláusula penal avençada pelas requeridas/apelantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, estampado no Tema Repetitivo nº 971, no sentido de que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

4.
Através do julgamento do Tema Repetitivo nº 970, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento pela impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a multa da cláusula penal. Diante deste novo paradigma estabelecido pela Corte Superior, não é possível a cumulação da multa contratual ou cláusula penal com indenização por perdas e danos (lucros cessantes ou emergentes). Isso porque, tanto a multa contratual quanto os danos materiais, possuem a mesma natureza, portanto, não cumuláveis para não incorrer em
bis in idem
.

5.
Apesar de não desconhecer a orientação de que, caso a multa contratual não atente para a sua finalidade essencial, não haverá óbice à sua cumulação com a indenização por lucros cessantes, inexiste motivo que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação solidária das requeridas/apelantes ao pagamento dos encargos moratórios previstos na cláusula 13ª do contrato. Todavia, no que se refere ao apelo interposto pelas requeridas, entendo que não merece aplicação a cláusula 13ª do contrato, tão somente na parte que estabelece a fixação de honorários sucumbenciais em 20%, por se tratar de disposição ineficaz frente ao poder conferido ao magistrado para fixar os ônus de sucumbência.

6.
No que tange a base de cálculo para incidência da cláusula penal, em razão da sua inversão, deverá ser garantido ao consumidor apelante, conforme previsto na cláusula 13ª do contrato (fl. 32), a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, calculada sobre o valor das mensalidades, mês a mês, no período de atraso contratual. No caso, não há falar-se em alteração da base de cálculo para impor, em substituição ao valor das parcelas, o valor atualizado do contrato sob de incorrer em manifesta desproporcionalidade.

7.
Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável, o que se vislumbra na hipótese vertente, em que o atraso perdurou por longos 11 (onze) meses da data avençada, como consignado na sentença. Assim, à luz dos referidos critérios e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, entendo que o valor da indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

8.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas
TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA e ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA (CITTA ENGENHARIA LTDA)
e
ELIZABETE SIMPRICIANO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da presente Ação Ordinária ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes para os pedidos inicial para condenar as requeridas ao pagamento de
(a)
Juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, sobre o valor da dívida vencida e reajustada;
(b)
Juros remuneratórios de 12,0% (doze por cento) ao ano, sobre o valor da dívida vencida e reajustada;
(c)
Multa penal de 2,0% (dois por cento) e os honorários de advogado, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da dívida vencida e reajustada, nos termos da cláusula décima terceira do contrato firmado entre as partes (fl. 32). Sobre o montante total, a ser apurado em liquidação de sentença, deve incidir correção monetária, a partir do ajuizamento, e juros moratórios, a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 205/216), as requeridas, ora apelantes, pleiteiam a reforma da sentença para que (i) seja julgado improcedente o pedido de inversão da cláusula penal e aplicação, em desfavor da apelante, do teor da cláusula décima terceira do contrato, sendo descabida a aplicação; (ii) subsidiariamente, seja considerado o atraso de apenas 9 (nove) meses, pois a dilação do prazo de entrega previsto em contrato terminou 30/12/12, sendo o Habite-se concedido em 30/09/13; (iii) que seja esclarecida qual a base de cálculo para incidência da cláusula penal em benefício da apelada; (iv) que seja extirpada da condenação os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da dívida vencida e reajustada; (v) que sejam esclarecidos os percentuais de custas processuais e honorários que serão suportados por cada parte e o termo inicial da correção monetária.

Por sua vez, também inconformada com a sentença, a autora interpôs a apelação cível pugnando pela total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a nulidade da cláusula que fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega; a condenação das apeladas em danos morais e a cumulação entre a cláusula penal e os lucros cessantes. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela cumulação, que seja reformado o dispositivo para se fazer constar como base de cálculo da cláusula penal o valor do imóvel, ou, no mínimo, valor compatível com o aluguel real de mercado do imóvel.

Contrarrazões apresentadas por
TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA
e
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA
(CITTA ENGENHARIA LTDA), ID 8186162, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas
TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA e ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA (CITTA ENGENHARIA LTDA)
e
ELIZABETE SIMPRICIANO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da presente Ação Ordinária ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes para os pedidos inicial para condenar as requeridas ao pagamento de
(a)
Juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, sobre o valor da dívida vencida e reajustada;
(b)
Juros remuneratórios de 12,0% (doze por cento) ao ano, sobre o valor da dívida vencida e reajustada;
(c)
Multa penal de 2,0% (dois por cento) e os honorários de advogado, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da dívida vencida e reajustada, nos termos da cláusula décima terceira do contrato firmado entre as partes (fl. 32). Sobre o montante total, a ser apurado em liquidação de sentença, deve incidir correção monetária, a partir do ajuizamento, e juros moratórios, a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 205/216), as requeridas, ora apelantes, pleiteiam a reforma da sentença para que (i) seja julgado improcedente o pedido de inversão da cláusula penal e aplicação, em desfavor da apelante, do teor da cláusula décima terceira do contrato, sendo descabida a aplicação; (ii) subsidiariamente, seja considerado o atraso de apenas 9 (nove) meses, pois a dilação do prazo de entrega previsto em contrato terminou 30/12/12, sendo o Habite-se concedido em 30/09/13; (iii) que seja esclarecida qual a base de cálculo para incidência da cláusula penal em benefício da apelada; (iv) que seja extirpada da condenação os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da dívida vencida e reajustada; (v) que sejam esclarecidos os percentuais de custas processuais e honorários que serão suportados por cada parte e o termo inicial da correção monetária.

Por sua vez, também inconformada com a sentença, a autora interpôs a apelação cível pugnando pela total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a nulidade da cláusula que fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega; a condenação das apeladas em danos morais e a cumulação entre a cláusula penal e os lucros cessantes. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela cumulação, que seja reformado o dispositivo para se fazer constar como base de cálculo da cláusula penal o valor do imóvel, ou, no mínimo, valor compatível com o aluguel real de mercado do imóvel.

Contrarrazões apresentadas por
TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA
e
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA
(CITTA ENGENHARIA LTDA), ID 8186162, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões dos apelos.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada
ELIZABETE SIMPRICIANO
em face de
TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CITTA ENGENHARIA LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriu um apartamento com as requeridas, porém o mesmo não foi entregue no prazo estipulado em contrato, qual seja, no primeiro semestre de 2012.

Afirma que apenas recebeu o imóvel em 07 de fevereiro de 2014, o que lhe teria trazido transtornos diversos, uma vez que adquiriu o imóvel com vistas a alugá-lo e auferir a renda para sustentar-se no exterior. Portanto, pede a declaração de nulidade das cláusulas que prevêem prazos de tolerância; indenização pelos danos morais sofridos; indenização pelos danos materiais (lucros cessantes); e o arbitramento, a contrario sensu, das penalidades contratuais.

Em contestação, as requeridas afirmam que apenas pode-se considerar um atraso de 09 (nove) meses; que a requerente só recebeu as chaves em fevereiro, pois demorou a formalizar o financiamento imobiliário e, além disso, solicitou pequenos reparos no imóvel; que não deve haver a inversão da cláusula penal por não haver qualquer abusividade; o descabimento dos lucros cessantes; a inexistência de dano moral.

Pois bem, em razão da semelhança acerca dos objetos dos recursos interpostos pelas partes, passo à análise em conjunto das razões recursais.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Examinando os fatos que deram origem à demanda, verifica-se que, conforme constatado pelo Juízo
a quo
,
é possível concluir que as requeridas atrasaram por dois períodos
, quais sejam, de dezembro de 2012 a setembro de 2013, e, após, de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014,
totalizando 11 (onze) meses de atraso
. Vejamos:

(...) o contrato firmado entre as partes previa como data de entrega “[...[ 1º SEMESTRE DE 2012" (fl. 30), o que, somado à cláusula de tolerância, postergou a entrega para dezembro de 2012.

Entretanto, como o Habite-se foi emitido apenas em setembro de 2013 (fl. 119), as próprias requeridas assumem que a obra atrasou 09 (nove) meses para ser entregue.

A requerente, porém, aponta que o atraso se deu até fevereiro de 2014, uma vez que a assinatura do termo de recebimento de chaves só se deu em 03 de fevereiro de 2014 (fl. 41)

Sobre essa questão, as requeridas esclarecem que o atraso em entregar as chaves para a requerente se deu pela demora em assinar o contrato de financiamento, o que só teria ocorrido em novembro de 2013 (fls. 121/151), sendo que a vistoria para entrega se deu em dezembro de 2013 (fl. 153)

Neste último ato, foram solicitadas modificações no imóvel o que, segundo as requeridas, teria postergado a entrega para fevereiro.

Ora, as modificações realizadas no imóvel se referem a vícios identificados no ato, a exemplo de infiltração, piso trincado, etc., tal qual descritos no documento de fl. 153.

Os referidos vícios deveriam ser corrigidos, independentemente do marco temporal. Dito em outras palavras, o prazo utilizado para sanar os vícios impediu que a requerente entrasse na posse do imóvel, não importando se o mesmo ocorreu antes ou depois da emissão do habite-se, devendo, portanto, também ser imputado às requeridas este período de atraso.

Desta forma, é possível concluir que as requeridas atrasaram por dois períodos, quais sejam, de dezembro de 2012 a setembro de 2013, e, após, de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, totalizando 11 (onze) meses de atraso.

Conforme a jurisprudência,
“A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo,
deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES
”
(TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022).

No mesmo sentido:

“Apresenta-se válida a cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que previamente informada ao consumidor.” (TJES, Apelação Cível n. 0009567-48.2019.8.08.0048, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2023)

“A respeito da cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto”, entretanto, a contagem desse prazo deverá ser feita em dias corridos, não sendo possível computá-lo em dias úteis. Precedente STJ.” (TJES, Apelação Cível n. 0004042-90.2016.8.08.0048, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍ
VEL, Julgado em 10.08.2023)

No tocante à impossibilidade de inversão da cláusula penal avençada pelas requeridas/apelantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, estampado no
Tema Repetitivo nº 971
, no sentido de que: “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

O negócio jurídico não estipulou cláusula penal moratória ou compensatória em favor da autora/apelante, porém, a jurisprudência pátria, adotando uma visão principiológica do CDC, admite a aplicação por equidade para beneficiar o consumidor quando o contrato de adesão preveja sanção apenas para a parte hipossuficiente.

Assim,
torna-se possível a inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor)
, nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.

Ademais, através do julgamento do
Tema Repetitivo nº 970
, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento pela
impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a multa da cláusula penal
, nos mesmos casos do tema supracitado. Vejamos:

Tema 970, STJ: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Dessa forma, incompatíveis se mostram as condenações simultâneas referentes a indenização por lucros cessantes e ao pagamento da multa prevista na cláusula penal, de modo que, no caso em comento, se revela razoável a preservação da aplicação da cláusula penal, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO PRINCIPAL INTERPOSTA PELA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL DE 2% PELA MORA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO REVERSA (TEMA REPETITIVO Nº 971 DO STJ).
MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO (TEMA REPETITIVO Nº 970 DO STJ).
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO ESPECIAL QUESTIONANDO A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. 1) O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, na medida em que o prejuízo do promitente comprador é presumido, já que deixa de ter a possibilidade de usufruir do bem naquele lapso temporal. 2) Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o precedente vinculante (Tema nº 970) no sentido que A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.635.428/SC e REsp nº 1.498.484/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 3)
Em que pese o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 970 denote preferência na manutenção da incidência da cláusula penal em detrimento da indenização por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora,
a própria tese fixada deixa nítido que esta conclusão somente deverá ser aplicada se a penalidade contratual refletir valor equivalente ao que o promitente comprador receberia com a locação da unidade imobiliária, considerando ser este o prejuízo por eles suportado, motivo pelo qual, no caso, se revela razoável preservar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. 4) Como os demandantes já receberão indenização por lucros cessantes correspondente ao valor do aluguel do bem litigioso pelo período em que não puderam usufruir do mesmo, o recebimento de multa estipulada em cláusula penal moratória inquestionavelmente perde o seu escopo, eis que ela também tem por finalidade indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, inviabilizando a sua aplicação cumulada. 5) A impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a multa prevista na cláusula 4.2 do contrato, mediante pretendida aplicação inversa, no presente caso concreto, foi devidamente explicitada no julgamento anterior do apelo interposto pela construtora requerida, ocasião em que se enfatizou que o valor do aluguel do imóvel pela sua indisposição decorrente do atraso na entrega já havia sido integralmente abarcado pelos lucros cessantes estabelecidos na sentença objurgada, razão pela qual a aplicação de qualquer multa cumulada com esta mesma finalidade perdera sua essência, inexistindo incompatibilidade com o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 970. 6) Juízo de retratação não realizado e, com isso, preservado o conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação cível interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A.

(TJ-ES - AC: 00160727420128080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CDC A LIDE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO CURTO DE 25 DIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL CUMULADO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: não houve inovação por parte do Magistrado na decisão guerreada, eis que proferiu a sentença de acordo com a causa de pedir apresentada pelos litigantes e nos ditames legais. Preliminar rejeitada. 2. A cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, além disso, tal medida possui previsão legal no Art. 43-A da Lei n. 13.786/2018. 3. Configurado o descumprimento da obrigação do promitente comparador na entrega das chaves do imóvel entre as datas 05.02.2015 e 02.03.2015 (25 dias). 4. Diante da mora da construtora, é cabível a aplicação de multa por inadimplemento, uma vez que havendo “previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”[...] (STJ, REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.05.2019, DJe 25.06.2019).
5. Na ocorrência de inadimplemento do promitente vendedor por atraso na entrega de unidade imobiliária, conforme entendimento firmado pelo STJ (tema 970), não é possível a cumulação da multa contratual ou cláusula penal com indenização por perdas e danos (lucros cessantes ou emergentes). Isso porque, tanto a multa contratual quanto os danos materiais, possuem a mesma natureza, portanto, não cumuláveis para não incorrer em
bis in idem.
6. Muito embora o atraso na entrega do imóvel tenha ocorrido, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade que possa extrapolar os limites de dissabor, uma vez que o atraso se deu por prazo raso de 25 dias, atrelado ao fato de não terem sido comprovadas pelo apelante as consequências advindas do curto prazo de atraso, portanto, não há que se falar em dano moral. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014956-53.2015.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 02/Sep/2023)

Portanto, diante deste novo paradigma estabelecido pela Corte Superior,
não é possível a cumulação da multa contratual ou cláusula penal com indenização por perdas e danos (lucros cessantes ou emergentes).
Isso porque, tanto a multa contratual quanto os danos materiais, possuem a mesma natureza, portanto, não cumuláveis para não incorrer em
bis in idem
.

Apesar de não desconhecer a orientação de que, caso a multa contratual não atente para a sua finalidade essencial, não haverá óbice à sua cumulação com a indenização por lucros cessantes, inexiste motivo que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação solidária das requeridas/apelantes ao pagamento dos encargos moratórios previstos na cláusula 13ª do contrato.

Todavia, no que se refere ao apelo interposto pelas requeridas,
entendo que não merece aplicação a cláusula 13ª do contrato,

tão somente na parte que estabelece a fixação de honorários sucumbenciais em 20%
, por se tratar de disposição ineficaz frente ao poder conferido ao magistrado para fixar os ônus de sucumbência.

Conforme se depreende do art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença fixará a condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais, não cabendo às partes estipular livremente os percentuais a serem observados, pelo simples fato de que às partes não é dado convencionar acerca dos poderes do magistrado.

Ressalto que os honorários contratuais não se confundem com a verba sucumbencial, de modo que a relação entre advogado e cliente pode gerar a estipulação de honorários contratuais, convencionados na esfera da autonomia privada das partes, enquanto que, no âmbito do processo judicial, emerge outra remuneração, atinente aos honorários de sucumbência, a ser delineada pelo magistrado. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – REITERADAS PRORROGAÇÕES NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA CONSTRUTORA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% – INAPLICABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS TERMOS DIES A QUO E DIES AD QUEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar – Ausência de Dialeticidade (...). Mérito 3) No que se refere ao apelo interposto por VITOR BARBOSA BOASQUIVES ressalto, prefacialmente,
que não merece aplicação a cláusula 6.13 dos contratos, que estabelece a fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa ou da condenação, por se tratar de disposição ineficaz frente ao poder conferido ao magistrado para fixar os ônus de sucumbência
. Da própria redação do caput do art. 85 do CPC se extrai que a sentença fixará a condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais, não competindo às partes estipular livremente os percentuais a serem observados, pelo simples fato de que às partes não é dado convencionar acerca dos poderes do magistrado. Portanto, não merece reforma a sentença neste ponto, devendo prevalecer a fixação dos honorários sucumbenciais na forma ajustada pelo magistrado a quo. (...).

(TJES, Apelação Cível nº 0020412-51.2018.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/05/2022)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I –
No que se refere ao pagamento, pelo devedor, de despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da dívida em caso de execução ou qualquer outro procedimento judicial, entendo-o abusivo, vez que cabe ao magistrado – e não à instituição financeira – amparado no princípio da razoabilidade, arbitrar tais verbas
, conforme dispõe especialmente o artigo 20 do Código de Processo Civil. II – No que tange à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários, a Medida Provisória nº 1963-17 de 31.03.00, reeditada atualmente sob o nº 2.170-36, passou a autorizá-la expressamente, desde que pactuada, dando ensejo à conclusão de que até a edição da referida Medida Provisória estava vedada a prática do anatocismo. III – Recurso desprovido. (TRF 3ª REGIÃO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010505-52.2019.4.03.6119. REL. DES. FED. LUIZ PAULO COTRIM GUIMARÃES. J. 11/11/2021. DJE 18/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA – APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA CONFESSADA – ABUSIVIDADE
–
ARBITRAMENTO DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO JUIZ
– EXEGESE DO § 4º DO ART. 20 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios extrajudiciais por força de cláusula contratual são vedados por ofensa ao artigo 51, XII do CDC, bem como por ser atribuição exclusiva do juiz. (TJMT – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007422-20.2012.8.11.0003, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL ­ EMBARGOS DO DEVEDOR ­ EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ­ INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ­ ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ­
NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA CONFESSADA
­ ARBITRAMENTO DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO JUIZ ­ EXEGESE DO PAR. 4º DO ART. 20 DO CPC ­ EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO ­ REFORMA DA SENTENÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Apelação Cível provida. (TJPR – APELAÇÃO CÍVEL Nº 698520-8. REL. DES.ª ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA. J. 15/12/2010. DJE 20/01/2011)

Destarte, têm razão as requeridas neste ponto, merecendo reforma a sentença, a fim de afastar a aplicação do percentual de 20% dos honorários advocatícios estabelecidos na cláusula 13ª do contrato, devendo prevalecer a fixação dos honorários sucumbenciais na forma ajustada judicialmente.

No que tange a base de cálculo para incidência da cláusula penal, em razão da sua inversão, esclareço que deverá ser garantido ao consumidor apelante, conforme previsto na cláusula 13ª do contrato (fl. 32), a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%,
calculada sobre o valor das mensalidades, mês a mês,
no período de atraso contratual
.

No caso, não há falar-se em alteração da base de cálculo para impor, em substituição ao valor das parcelas, o valor atualizado do contrato sob de incorrer em manifesta desproporcionalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. PREJUDICIALIDADE. MULTA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO. FRUSTRAÇÕES QUE TRANSBORDAM O MERO DISSABOR. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...]
III. A multa contratual tem como base de cobrança o valor das prestações, que porventura, não fossem pagas nos respectivos vencimentos, sendo estabelecido juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizado e já acrescido dos juros citados. No caso, não há falar-se em alteração da base de cálculo para impor, em substituição ao valor das parcelas, o valor atualizado do contrato sob de incorrer em manifesta desproporcionalidade.
[...] VII. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160201009, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Por fim, acerca da pretensão indenizatória por danos morais, entendo assistir razão à autora/apelante.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que
o mero atraso na entrega de imóvel não é suficiente a ensejar lesão extrapatrimonial
, sendo imperativa a demonstração de situação excepcional,
in verbis
:

[...] 4.
O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AOS AUTORES ÔNUS PROBATÓRIO TRANSFERIDO AO IMPUGNANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS AUTORES AFASTADA TEORIA DA ASSERÇÃO MÉRITO RECURSAL PROPRIAMENTE DITO: PROVA PERICIAL REQUERIMENTO EM SEDE RECURSAL IMPOSSIBILIDADE INSTRUÇÃO SUFICIENTE IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
5. O atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 026170030006, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra,
quando o inadimplemento se dá por poucos meses
. Veja-se a ementa do referido julgado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5.2. (...). (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 1.1.
No caso sub judice, constata-se que, ainda que o imóvel tenha sido entregue após ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, não foi comprovado que o atraso teria afetado, de maneira excepcional, o direito da personalidade do recorrido, não havendo que se falar, portanto, em abalo moral indenizável
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1780208/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

Todavia, em
situações fáticas excepcionais
que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta,
a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável, o que se vislumbra na hipótese vertente,
em que o atraso perdurou por longos 11 (onze) meses da data avençada
,
como consignado na sentença.

Neste sentido, a demora demasiada na entrega de obra, é capaz de gerar incertezas e instabilidades quanto ao futuro da família, frustrando ou postergando planos ínsitos ao planejamento familiar, circunstâncias estas que vão além do mero dissabor cotidiano, especialmente na hipótese dos autos, em que a autora adquiriu o imóvel com vistas a alugá-lo e auferir a renda para sustentar-se no exterior. Em tais situações, afigura-se justificada a reparação pelo dano moral sofrido.

Em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes. 2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000084-23.2021.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/11/2023).

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.972.632/RJ (em 24.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ,
o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Neste contexto, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, sempre em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, à luz dos referidos critérios e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, entendo que o valor da indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante todo o exposto e firme das razões expostas, CONHEÇO dos recursos e para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas requeridas, a fim de afastar a aplicação do percentual de 20% dos honorários advocatícios estabelecidos na cláusula 13ª do contrato, devendo prevalecer a fixação dos honorários sucumbenciais na forma ajustada judicialmente, e também
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado a partir da citação pela Taxa Selic.

Por fim, considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Condeno a autora ao pagamento da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelada. Custas
pro rata.
Impende observar, em relação ao Apelante, a aplicação das benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar